Tribunal: TJPA
Processo: 0013627-28.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013627-28.2019.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO MOREIRA AROUCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA HARMÔNICOS E COESOS. DEMAIS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA E LEGALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

1. A autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, inclusive com provas colhidas na fase instrutória, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3. Nossa Corte Cidadã compreende que a Súmula 231 do STJ se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0013627-28.2019.8.14.0006

VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RODRIGO MOREIRA AROUCHA –– Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RODRIGO MOREIRA AROUCHA
contra a sentença que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime do art.157, caput do CPB (roubo).

Consta na inicial, que na data de 16 de novembro de 2019, por volta de 13h40min, na cidade de Marituba/PA, o denunciado Rodrigo Moreira Aroucha subtraiu para si, mediante emprego de grave ameaça, coisa alheia móvel que estava na posse de Georgina Cardoso Dourado Mendes.

Na data acima mencionada, a vítima Georgina Cardoso Dourado Mendes encontrava-se exercendo suas atividades laborais, na qualidade de gerente do estabelecimento comercial denominado Pneu Fácil - Distribuidora de Pneus Ltda, sediada na Rua São João, bairro centro, nesta cidade, quando, por volta de 1 3h40min, foi abordada pelo denunciado Rodrigo Moreira Aroucha, o qual, munido de uma faca, anunciou o roubo.

Nessa oportunidade, o denunciado subtraiu o valor em espécie de R$2.503,50 (dois mil, quinhentos e três reais e cinquenta centavos) do caixa do estabelecimento comercial mencionado e, após, evadiu-se do local a pé.

Após a prática do delito, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e de posse de informações acerca das características do denunciado, os policiais passaram a realizar diligências pelas vias públicas dessa cidade.

Assim, logo após, às proximidades da Ponte do Rio Uriboca, conseguiram localizar e identificar o denunciado, o qual, foi submetido à revista pessoal, sendo, então, encontradas em seu poder a quantia subtraída e a arma branca por ele utilizada.

Ato contínuo, o denunciado foi levado até o local do crime, momento em que a vítima e um funcionário reconheceram o mesmo como o autor do roubo..

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, caput (roubo), do CPB.

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 16351028, fls. 164-170, sobreveio sentença condenatória condenado o réu nas penas do art. 157, caput do CPB.

O Réu recorreu às fls. 192-196 (ID n.º 16351037), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a absolvição do apelante, por fragilidade do suporte probatório; (ii) a aplicação da atenuante da confissão levando a pena para aquém do mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 200-207 (ID n.º 16351039), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 210-213 (ID n.º 16384946), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual seriam frágeis e o réu não poderia ser condenado por provas colhidas, exclusivamente, na fase policial.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 16350939 – pg. 06), Termo de Exibição e Aprrensão (ID 16350939 – pg. 07), depoimento das testemunhas em sede policial e em juízo, confissão do réu, Auto de Entrega (ID 16350945 – pg. 77), Relatório Policial (ID 16350946 – pg. 102 a 104). A autoria também se encontra comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas e pela confissão do recorrente.

Em seu depoimento, a vítima Georgina Cardoso Dourado Mendes, perante o Juízo a quo, relatou que estava fechando o estabelecimento comercial, quando ouviu barulhos e o denunciado entrando no local, que o réu portava um facão e demonstrava estar nervoso, que pediu dinheiro e então direcionou a mulher responsável pelo caixa a entregar todo o dinheiro, o que foi feito, tendo o acusado se ausentado do local correndo. Assevera também que um funcionário do local tentou ir atrás do denunciado com um carro. Por fim, diz que a polícia conseguiu apreender o sentenciado e que presenciou esse momento

O depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento das testemunhas de acusação, o policial Leonel Victor Jardim da Cunha, afirmou na fase instrutória, que a guarnição estava em patrulha, quando foi acionada por populares para averiguar a situação de roubo ocorrida, que entraram em diligências, encontraram o acusado, que foi encontrado com ele um celular, uma faca e a quantia em dinheiro, que voltaram ao local comercial em que ocorreu o fato e duas pessoas se identificaram como vítimas e reconheceram o acusado.

Registre-se que os depoimentos ofertados em juízo estão em consonância aos prestados em sede policial, configurando-se harmônico àquele. Isso demonstra que a prova produzida no crivo do contraditório não se encontra frágil como aponta a defesa.

Ao contrário, mostra-se firme e em consonância com as demais provas, demonstrando de fato a materialidade e autoria do delito de roubo.

Vejamos como nossa farta jurisprudência se posiciona em casos como o ora apresentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

“PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA DA PENA. REPERCUSSÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS ENQUANTO MENOR. INDICATIVO DE PERSONALIDADE DEGRADA. AUMENTO JUSTIFICADO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, depois de, junto com um comparsa não identificado, subtrair um automóvel, tomando as chaves do seu condutor, ameaçando, com revólver em punho, matar sua mulher e o filho de tenra idade, que lhe esperavam dentro do veículo, que foi levado junto com a carteira com dinheiro e alguns objetos de uso pessoal.
2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é reconhecido de forma segura e convincente pelas vítimas, pouco depois do fato, ratificando esse reconhecimento pessoalmente durante a audiência de instrução, sendo também amparado pelo testemunho do policial que investigou o caso e pelas imagens gravadas pelo circuito de segurança por câmera instaladas no local do evento.
3 O registro de passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves justifica a exasperação da pena-base com afirmação de personalidade propensa à delinquência 4 Apelação não provida.” (TJ-DF 20170210019733 DF 0001917-86.2017.8.07.0002, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2018 . Pág.: 110/123).

Cumpre-se esclarecer ainda que o fato típico foi confessado pelo recorrente conforme descrito abaixo:

“(...)
PERGUNTADO SE ROUBOU A EMPRESA "PNEU FACIL" DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, RESPONDEU POSITIVAMENTE; PERGUNTADO SE SUBTRAIU DINHEIRO DA EMPRESA, RESPONDEU POSITIVAMENTE; PERGUNTADO SE UTILIZOU UMA FACA DE COZINHA PARA COMETER O ROUBO, RESPUNDEU NEGATIVAMENTE; que trabalha como auxiliar no cemiterio parque das palmeiras; Que na data de hoje havia saido da sua casa, e por volta das 13hs resolveu andrentrar o estabelecimento comercial "PNEU FACIL" DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, localizado no Bairro São João, em Marituba, onde resolveu roubar o local, subraíndo um montante em dinheiro; Que segundo o depoente não se utilizou de nenhura ubjeto para cometer o roubo; Que se arrepende de ter cometido tal crime; Que não tem passagem pela justiça. (ID
16350939
– Pg. 17).

Logo, não procede a tese da absolvição por ausência de comprovação da autoria e materialidade delitiva.

2.
DA POSSIBILIDADE DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A OCORRÊNCIA DE ATENUANTE DA CONFISSÃO

Em análise dos autos, é possível notar que a sentença em sua primeira fase observou a ausência de circunstâncias judiciais negativas, de modo que a pena-base ficou no seu mínimo legal.

Na segunda fase, foi mantida a pena em seu mínimo legal, pois ainda que tenha ocorrido a confissão, foi aplicada a Súmula 231, que impede que a pena fica aquém do mínimo, ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Nossa Corte Cidadã compreende que a referida súmula se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.)

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade na aplicação da Súmula acima referida, na segunda fase da dosimetria da pena.

Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação acima exposta

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024